Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-38.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Pretensão à manutenção de isenção de IPVA – Impossibilidade – Isenção tributária originariamente prevista no art. 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08 – "É isenta do IPVA a propriedade: (...) de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista" – Edição da Lei

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Pretensão à manutenção de isenção de IPVA – Impossibilidade – Isenção tributária originariamente prevista no art. 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08 – "É isenta do IPVA a propriedade: (...) de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista" – Edição da Lei Estadual no 17.293/20 – Alteração do art. 13, III, e criação do art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08 – "É isenta do IPVA a propriedade: (...) de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua situação individual" e "Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, isenção de IPVA para um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental, intelectual, severa ou profunda, ou autista, que impossibilite a condução do veículo" – Subdivisão das pessoas "com deficiência física severa ou profunda", categorizando-as entre aquelas cuja mazela "permita a condução de veículo automotor" e aquelas cuja mazela "impossibilite a condução do veículo" – A edição da Lei Estadual no 17.293/20, no que toca às pessoas "com deficiência física severa ou profunda que "permita a condução de veículo automotor", representou majoração de carga tributária, uma vez que restringiu a hipótese de incidência da norma isentiva tão somente aos casos em que o automóvel a ser conduzido pela pessoa portadora de deficiência seja "veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua situação individual" – Restrição que não encontra óbice legal – Inexistência de violação ao direito adquirido – Inteligência dos arts. 178 e 179, § 2o, do CTN – "(...) em se tratando de um benefício fiscal, não há qualquer mácula em estabelecer condições para tanto (...). A limitação condicional imposta pela legislação em debate não ofende o princípio da isonomia tributária, ao contrário, a preserva, concedendo isenção àqueles que realmente necessitam para poder exercer amplamente sua cidadania. A concessão ilimitada do benefício serviria de estímulo ao abuso de direito, com sérias consequências ao Fisco, desvirtuando de sua finalidade precípua, com o que não se pode pactuar" (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0038459-47.2018.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Salles Rossi, j. 27/02/2019) – Desnecessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal no caso do IPVA – Inteligência do art. 150, III, "c", e § 1o, da CF – Precedentes do STF – Indeferimento do pedido liminar que visava a suspensão da eficácia do art. 21, I e II, da Lei Estadual no 17.293/20 no bojo da ADI no 2006601-56.2021.8.26.0000, tramitante perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença reformada – Recurso de apelação e reexame necessário providos.